Tribunal: TJDFT
Processo: 0003264-30.2017.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. NÃO PREVISÃO NA APÓLICE. APOSENTADORIA DEFERIDA PELO INSS. NÃO VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art.2o, §2o).

2. "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". (art. 757 CC)

3. O fato de ter sido deferida a aposentadoria do apelante pela Seguridade e Previdência Social não podem ser tidas como prova inconteste quanto à incapacidade funcional, laborativa ou física do segurado.

4. Em que pese restar incontroverso o fato de estar o apelante incapacitado perante a Seguridade Social, verificando-se que não sobreveio sua morte (evento que seria coberto pelo seguro contratado) e havendo comprovação nos autos no sentido de que ele não foi acometido de invalidez permanente total decorrente de acidente, nos termos do contrato, a despeito da doença grave que lhe acomete, não se fazem presentes os requisitos para a cobertura do sinistro e consequente pagamento da indenização, já que inexiste no contrato firmado entre as partes previsão de cobertura para o caso de invalidez permanente decorrente de doença.

5. Apelação conhecida e desprovida.